Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703259-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEIZA CELIA DA COSTA PRAZERES AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, FACILITE PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTROS LTDA - ME, FACILITY PROMOTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDEIZA CÉLIA DA COSTA PRAZERES contra decisão proferida pelo MMo. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0723182-10.2025.8.07.0007 ajuizado em desfavor de FACILITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTROS LTDA, FACILITY PROMOTORA LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a agravante pretendia a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seus proventos, decorrentes de contrato que afirma teria sido firmado de forma irregular, sob a modalidade “cartão de crédito consignado” com reserva de margem consignável (RMC). Em suas razões recursais (ID no 79451315), a agravante sustenta que é pensionista, encontrando-se em situação de vulnerabilidade financeira, agravada por descontos abusivos em sua folha de pagamento, decorrentes de contratação irregular de cartão de crédito consignado, quando buscava um empréstimo consignado com parcelas de R$ 541,00. Aduz que foi induzida em erro por correspondente bancário, resultando em descontos mensais superiores a R$ 1.149,76, mais que o dobro do valor ofertado. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de agravamento do dano financeiro e a natureza alimentar dos proventos. Ressalta que, para ter acesso à justiça, precisou parcelar as custas processuais em seu cartão de crédito, endividando-se ainda mais, e que a exigência de apresentação dos contratos representa imposição de prova diabólica, pois tais documentos estão em poder das instituições financeiras. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando-se a imediata redução dos descontos efetuados na pensão da agravante, limitando-os ao valor máximo de R$ 541,00 mensais, conforme oferta inicial, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir à agravante os benefícios da gratuidade de justiça e reconhecer a ilegalidade da contratação impugnada, com a consequente limitação dos descontos. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID no 79482180. É o relatório. DECIDO. De início, observa-se que a parte pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, verifica-se que a agravante já efetuou o pagamento das custas recursais (ID no 79482180). O pagamento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica, nos termos do princípio que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DEDESCONTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTEBANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Pedido prejudicado. 2. A análise da existência defraude ou vícios em contrato bancário depende da formação do contraditório e de dilação probatória, razão pela qualse mantém a decisão agravada que indefere tutela de urgência. 3. Agravo desprovido”. (Acórdão 1899490, 07219432620248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data dejulgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, diante do recolhimento espontâneo do preparo recursal, tem-se por prejudicado o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise aos autos principais, verifica-se que a autora/agravante narrou na inicial ter sido abordada, em 6 de fevereiro de 2025, por meio do aplicativo WhatsApp, por representante da empresa FACILITY, que lhe ofereceu a portabilidade de empréstimos consignados e a contratação de novo empréstimo no valor de R$ 18.000,00, com parcelas mensais supostamente fixas de R$ 541,00. Sustenta que foi induzida a acreditar tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando, na realidade, teriam sido formalizados, sem seu consentimento esclarecido, contratos de “cartão benefício” e “cartão de crédito” consignados, vinculados à instituição CLICKBANK, resultando em descontos mensais superiores ao pactuado, no montante de R$ 1.149,76. Nesse contexto, formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a imediata redução dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento de sua pensão, referentes aos contratos “AMORT CARTÃO CRÉDITO CLICKBANK” no 701330780-1, no valor de R$ 818,76, e no 701330779-3, no valor de R$ 331,00, limitando-os ao valor máximo de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), conforme a oferta inicial. Requereu, ainda, a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão dos referidos contratos. Conforme já mencionado, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, considerando a legalidade da modalidade “cartão de crédito consignado” (RMC) e a necessidade de dilação probatória, inclusive com apresentação dos contratos impugnados. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra, neste momento, elemento suficiente a evidenciar a alegada indução em erro, uma vez que a controvérsia acerca da regularidade da contratação e da efetiva modalidade do negócio jurídico demanda a prévia instauração do contraditório e a produção de prova documental, notadamente a juntada dos contratos impugnados, os quais ainda não foram apresentados aos autos. Ressalte-se, ademais, que o pedido formulado em sede de tutela de urgência se confunde com o próprio mérito da demanda, de modo que sua concessão liminar implicaria o esvaziamento do objeto da ação, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para apuração de eventual vício de consentimento. Ademais, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, fica prejudicada a análise da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador